Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-28.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVIDÊNCIA DE CHOQUE LATERAL/TANGENCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CULPA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 29, II, CTB NÃO APLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação de reparação de danos e condenou o requerido ao pagamento de R$ 15.793,00, por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 79263705).
3. O autor relata, na inicial, que reduziu a velocidade de seu veículo e, nesse momento, teve a parte traseira atingida pelo automóvel conduzido pelo primeiro requerido, de propriedade do segundo. Sustenta que o acidente foi causado pela conduta imprudente do condutor réu, que não observou a distância de segurança, deixou de agir com a atenção necessária e desrespeitou o direito de preferência do autor na via.
4. Em razões recursais, sustenta o recorrente que a colisão foi lateral/tangencial, e não traseira. Afirma a inexistência de prova técnica e destaca que os veículos não permaneceram nas posições originais (conforme registro policial). Requer a reforma integral da sentença, com improcedência da ação.
5. No caso, o juízo de origem aplicou fundamentação com base em colisão traseira, o que induziria presunção de culpa do condutor que colidiu na traseira do veículo do autor. No entanto, o acervo fotográfico (IDs 79263478, 79263479, 79263496, pág. 5 e 79263681, pág. 7), evidencia avarias laterais nos veículos envolvidos (lateral dianteira do Fusion e região traseiro-lateral do Sandero), compatíveis com choque tangencial (ângulo de contato), e não com impacto na retaguarda. Neste contexto, não há como afirmar, de forma segura, se houve mudança de faixa brusca, invasão lateral ou parada indevida em faixa de rolamento, de modo que a dinâmica causal não foi demonstrada.
6. O Boletim de Ocorrência possui presunção relativa e consigna apenas versões antagônicas dos envolvidos, sem fixação objetiva da dinâmica do evento. Outrossim, a não preservação do local do acidente (a própria autoridade policial registrou que “os automóveis não ficaram na posição de origem, visto que o local foi desfeito”), fragilizou qualquer inferência pericial posterior. As fotografias juntadas, embora mostrem as avarias pelos veículos, não permitem a reconstituição segura do acidente (ângulo, velocidade, ponto de impacto, arrastamento), não sendo bastante, por si, para individualizar a culpa de qualquer das partes.
7. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Assim, cumpria ao autor demonstrar o fato constitutivo (dinâmica causal), a teor do art. 373, I, CPC.
8. Sem prova idônea acerca da trajetória dos veículos, não se pode presumir a responsabilidade de qualquer das partes.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor das contrarrazões de ID 79263705. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.